Tribunal: STF
Processo: ARE 1146403
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.